Tribunal: TJSP
Processo: 2063620-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial da ação de origem, para determinar que a ré proceda à retirada da página fraudulenta e criminosa, bem como a suspensão do número do WhatsApp utilizado pelos golpistas, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial da ação de origem, para determinar que a ré proceda à retirada da página fraudulenta e criminosa, bem como a suspensão do número do WhatsApp utilizado pelos golpistas, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 pelo descumprimento da ordem. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pela ré. A alegação de inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta pela tutela de urgência deferida deve ser afastada, pois a ré Facebook integra o mesmo grupo econômico das plataformas Instagram e WhatsApp, razão pela qual, perante a consumidora, ora autora, todas ostentam a condição de fornecedoras e, por conseguinte, respondem solidariamente por eventuais ilícitos praticados por meio de conta falsa criada em uma dessas plataformas, consoante inteligência do artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Pretensões de afastamento ou de redução da astreinte não seriam condizentes com o propósito de compelir a ré a cumprir a obrigação de fazer imposta, mormente porque a referida litigante goza de expressivo poderio econômico, razão pela qual devem ser afastadas. Pretensões formuladas neste recurso não merecem acolhimento, razão pela qual a manutenção da r. decisão é medida que se impõe. Agravo de instrumento não provido.